Tribunal: TRF3
Processo: 0003863-76.2008.4.03.6106
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
802/1327)

0003863-76.2008.4.03.6106

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0003863-76.2008.4.03.6106

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: JOSE ALVES SANT ANNA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO DOMINGOS XAVIER - SP79736-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR - SP206234-N

APELADO: JOSE ALVES SANT ANNA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO DOMINGOS XAVIER - SP79736-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR - SP206234-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. PROVA NÃO SUBMETIDA AO INSS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO POSITIVA.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em ação previdenciária na qual se reconheceu o exercício de atividade rural nos períodos de 25/11/1952 a 31/12/1964 e de 01/01/1967 a 24/10/1969, com a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo os autos devolvidos pela Vice-Presidência para adequação ao Tema 1124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, notadamente se devem retroagir à DER ou serem fixados na data da citação, à luz do Tema 1124/STJ, quando a prova do tempo rural foi produzida exclusivamente em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ estabelece que a retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe a prévia submissão, ao INSS, dos mesmos fatos e provas que fundamentam o reconhecimento judicial do direito.

Quando a prova determinante é produzida apenas em juízo, por não ter sido apresentada na via administrativa, o termo inicial deve ser fixado na data da citação válida, conforme item 2.3 do referido precedente.

A natureza declaratória do ato concessório não autoriza a retroação dos efeitos financeiros sem que tenha havido oportunidade de apreciação administrativa da prova, sob pena de imputar indevida resistência ao INSS.

A fixação da citação como marco inicial observa o devido processo legal e o contraditório, assegurando à autarquia ciência e possibilidade de manifestação sobre a prova nova.

O dever de cooperação é bilateral, incumbindo ao segurado apresentar a prova determinante na via administrativa, sob pena de postergar os efeitos financeiros ao momento em que a autarquia dela toma conhecimento.

No caso concreto, a documentação que embasou o reconhecimento do tempo rural não foi submetida ao INSS na fase administrativa, enquadrando-se na hipótese de prova nova produzida em juízo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Tese de julgamento:

Os efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário somente retroagem à DER quando a prova do direito tiver sido integralmente submetida à apreciação administrativa.

A produção de prova exclusivamente em juízo impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, nos termos do Tema 1124/STJ.

A ausência de apresentação da prova determinante na via administrativa afasta a caracterização de resistência indevida do INSS e impede a retroação dos efeitos financeiros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/91, art. 49, I, “b”; CPC, arts. 240 e 1.040, II; Lei no 9.784/99, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124 (REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0003863-76.2008.4.03.6106

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE ALVES SANT ANNA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO DOMINGOS XAVIER - SP79736-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR - SP206234-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO DOMINGOS XAVIER - SP79736-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR - SP206234-N

APELADO: JOSE ALVES SANT ANNA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de Juízo de Retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo rural para fins de revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ, firmado no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), estabeleceu balizas objetivas para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com emprego de prova não submetida ao crivo administrativo. Firmou-se, em síntese, que: (i) quando o segurado apresenta ao Juízo os mesmos fatos e provas levados à via administrativa, os efeitos retroagem à DER (item 2.1); mas (ii) quando a prova é produzida exclusivamente em juízo — por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material —, o marco inicial é a data da citação válida (item 2.3).

A fixação da citação como marco inicial, na hipótese do item 2.3, não é arbitrária. Ela se ancora em uma premissa jurídica sólida: a retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que o INSS tenha tido efetiva oportunidade de apreciar, na via administrativa, os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito. A natureza declaratória do ato concessório (Lei no 8.213/91, art. 49, I, "b") — que é o fundamento da retroação — implica que o direito já existia e foi injustamente negado com base nos mesmos elementos que o segurado apresentou. Inexistindo, à época do requerimento, a prova determinante, não há como imputar à autarquia resistência indevida, e, por conseguinte, não há fundamento para a retroação à DER.

Responsabilizar financeiramente o INSS a partir de momento anterior à sua ciência da prova nova violaria o princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva (CF/88, art. 5o, LV) e a garantia do contraditório, que asseguram a ambas as partes a oportunidade de conhecer e reagir aos elementos de prova antes de serem por eles afetadas.

O dever de cooperação é bilateral: assim como o INSS tem a obrigação de oportunizar a complementação da prova quando o requerimento for insuficiente (Tema 1124, item 1.4), o segurado que dispõe de prova determinante deve apresentá-la na via administrativa, sob pena de ver os efeitos financeiros postergados para o momento em que a autarquia efetivamente dela tomar conhecimento — a citação (art. 240 do CPC).

A citação é, nesses casos, o equivalente funcional do requerimento administrativo: é o momento em que nasce, para o INSS, o dever de reconhecer o direito lastreado na prova nova, e a partir do qual sua resistência passa a ser juridicamente qualificada (art. 4o, II, da Lei no 9.784/99; art. 6o do CPC).

No caso concreto, foi reconhecida a atividade rural nos períodos de 25/11/1952 a 31/12/1964 e de 01/01/1967 a 24/10/1969, com a consequente revisão da aposentadoria por tempo de contribuição. Todavia, a documentação que embasou esse reconhecimento foi apresentada apenas judicialmente, não tendo sido submetido à apreciação do INSS na ocasião da concessão administrativa.

Configura-se, portanto, a hipótese prevista no item 2.3 do Tema 1124/STJ, impondo-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Posto isso, realizo JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. PROVA NÃO SUBMETIDA AO INSS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO POSITIVA.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em ação previdenciária na qual se reconheceu o exercício de atividade rural nos períodos de 25/11/1952 a 31/12/1964 e de 01/01/1967 a 24/10/1969, com a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo os autos devolvidos pela Vice-Presidência para adequação ao Tema 1124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, notadamente se devem retroagir à DER ou serem fixados na data da citação, à luz do Tema 1124/STJ, quando a prova do tempo rural foi produzida exclusivamente em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ estabelece que a retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe a prévia submissão, ao INSS, dos mesmos fatos e provas que fundamentam o reconhecimento judicial do direito.

Quando a prova determinante é produzida apenas em juízo, por não ter sido apresentada na via administrativa, o termo inicial deve ser fixado na data da citação válida, conforme item 2.3 do referido precedente.

A natureza declaratória do ato concessório não autoriza a retroação dos efeitos financeiros sem que tenha havido oportunidade de apreciação administrativa da prova, sob pena de imputar indevida resistência ao INSS.

A fixação da citação como marco inicial observa o devido processo legal e o contraditório, assegurando à autarquia ciência e possibilidade de manifestação sobre a prova nova.

O dever de cooperação é bilateral, incumbindo ao segurado apresentar a prova determinante na via administrativa, sob pena de postergar os efeitos financeiros ao momento em que a autarquia dela toma conhecimento.

No caso concreto, a documentação que embasou o reconhecimento do tempo rural não foi submetida ao INSS na fase administrativa, enquadrando-se na hipótese de prova nova produzida em juízo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Tese de julgamento:

Os efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário somente retroagem à DER quando a prova do direito tiver sido integralmente submetida à apreciação administrativa.

A produção de prova exclusivamente em juízo impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, nos termos do Tema 1124/STJ.

A ausência de apresentação da prova determinante na via administrativa afasta a caracterização de resistência indevida do INSS e impede a retroação dos efeitos financeiros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/91, art. 49, I, “b”; CPC, arts. 240 e 1.040, II; Lei no 9.784/99, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124 (REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu realizar JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão